Tribunal: TJDFT
Processo: 0043427-24.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Vistos, etc. Antes da análise da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, a parte apelante, patrono que recorre em busca da condenação do apelado ao pagamento da verba honorária, que não foi fixada na origem, deixou de recolher o devido preparo e postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça em nome dos executados, e sem fundamentar o pedido. Frise-se, deixou de instruir o apelo ou mesmo mencionar nas razões recursais qualquer elemento fático que denote a atualidade da alegada hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC, que neste caso beneficiaria o próprio causídico. Não bastante, em uma primeira análise dos autos, não se verifica qualquer atuação do advogado recorrente (Dr. Érico R. S. Soares) nestes autos, a justificar a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ressalvada apenas a oposição de embargos de declaração à sentença recorrida, exatamente para reclamar a fixação de honorários em seu favor, além da própria apelação, com o mesmo objeto. Portanto, certifique-se o referido advogado, agora parte na apelação, porque pede em nome próprio a fixação de honorários, se realmente mantém o interesse recursal ou dele desiste, ante a aparente inexistência de relação jurídico-processual a lhe envolver nos autos. Sem prejuízo, acaso mantenha a pretensão recursal, concedo-lhe, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.], suas alegações relativas à necessidade de postular em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, em nome do postulante, reforce-se, do advogado peticionante, sob pena da inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar indeferimento do pedido em comento e, não recolhido o preparo, a deserção recursal. Por fim, deverá a diligente Secretaria da Turma cadastrar o advogado que firma a apelação como parte recorrente, pois o recurso se limita a discussão acerca de honorários. Intime-se.Cumpra-se. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator